Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739654-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: MARQUES ADVOGADOS E CONSULTORES D E C I S Ã O Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III e art. 76, §2o, II, do CPC. Ante a renúncia de mandato informada no documento de ID 54132715, foi ordenada a intimação do agravante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual. Efetuada a diligência postal, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para regularização do feito, conforme consta na certidão de ID 56645366. A regularidade de representação constitui pressuposto de desenvolvimento do processo. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Isto posto, não conheço do presente agravo Arquivem-se, com baixa na distribuição. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator IC